Tribunal: STF
Processo: Rcl 49302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Trindade Alves contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000416-26.2020.8.08.0015, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santos (TJES), a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 742.
    Antônio Trindade Alves narra que, em sede de processo de reintegração de posse, deferiu-se liminar, em favor da empresa Suzano Papel e Celulose S.A., em detrimento dos direitos de comunidade quilombola.
    Defende que, ao se indeferir o pedido de suspensão do processo, requerido nos autos de referência por Pedro Victor Sardinha da Hora e Associação de Pequenos Produtores Agrícolas de Famílias Tradicionais – Esperança Sapê do Norte, a autoridade reclamada afronta decisão desta Suprema Corte na ação paradigma, pois 
    “o Supremo Tribunal Federal em Medida Cautelar na Arguição de descumprimento de preceito fundamental de n. 742, dentre outros pontos, decidiu pela suspensão dos processos judiciais relativos à reintegração de posse em face de questões atinentes a comunidades quilombolas, especialmente em razão das dificuldades impostas pela pandemia de COVID 19”.
    A parte reclamante argumenta que,
    “[e]mbora pareça que o juízo a quo dê relevância ao pedido da defesa, apenas tergiversa, na medida em que desconsidera os diversos apelos para perceber na autodeclaração, conforme posição jurisprudencial e doutrinaria, o ponto relevante para a questão de vinculação da causa.”
    Sustenta que “a decisão da Suprema Corte é conferir proteção mais abrangentes aos grupos vulneráveis específicos, tal qual aquele da presente demanda”.
    Argumenta, ainda, que 
    “[n]ão assegurar aos remanescentes de quilombos, até o implemento da desapropriação, o direito à posse das terras que ocupam, é negar o próprio objetivo do art. 68 do ADCT, que é preservar as comunidades quilombolas, protegendo a identidade étnica dos seus membros, bem como o patrimônio cultural do país.”.
    Requer 
    “b) a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos de n. 0000416-26.2020.8.08.0015 da ação de reintegração de posse, com trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra/ES.
    (...)
    e) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC.”.
    Pede, ainda, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 
    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.
    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.
    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.
    A legitimidade de terceiro estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu para intervir no processo está condicionada à comprovação da pertinência dessa intervenção - seja em razão da relação jurídica estabelecida com uma das partes, seja em razão de peculiaridades do direito material discutido na causa – e submete-se ao devido processo legal, devendo ser requerida aos órgãos competentes para conhecer originalmente das ações e desenvolvida nas instâncias recursais pertinentes, e não buscada originariamente nesta Suprema Corte por meio da reclamação constitucional, sem a regular habilitação da parte interessada nos autos respectivos. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl nº 22.744/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/3/17).
    Antônio Trindade Alves não tem legitimidade para entrar com reclamação constitucional questionando atos praticados nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000416-26.2020.8.08.0015, na qual figuram como requerente Suzano S/A e requeridos Associação Esperança Corrego do Sape e Pedro Vitor Sardinha da Hora.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), restando prejudicado o pedido liminar.
    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de indicar o nome e o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente